Tribunal: TJSP
Processo: 1006558-65.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) – Ação julgada parcialmente procedente, declarando a abusividade da tarifa de avaliação do bem e dos encargos moratórios – Recurso exclusivo do réu.

Tarifa de avaliação do bem - Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) – Ação julgada parcialmente procedente, declarando a abusividade da tarifa de avaliação do bem e dos encargos moratórios – Recurso exclusivo do réu.

Tarifa de avaliação do bem - Exame do tema conforme orientação do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ausente prova documental da efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem, ônus da prova do réu (art. 6o, VIII, do CDC) – Abusividade evidenciada – Recurso negado.

Encargos moratórios – Previsão de incidência de juros moratórios de 6,00% ao mês com possibilidade de sua cobrança cumulada com multa contratual de 2% – Inadmissibilidade – Considerados os "juros de mora" verdadeira comissão de permanência disfarçada, aplica-se, por analogia, as súmulas 294, 296 e 472 do STJ – No período de inadimplência, incidirão os juros remuneratórios contratados para o período de normalidade contratual (1,00% ao mês), multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês – Recurso negado.

Taxa Selic - Pretensão de substituição do índice de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic sobre eventuais valores a serem repetidos ao autor – Cabimento – Hipótese em que a taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic – Recurso provido.

Recurso parcialmente provido.*